Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-07.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704844-07.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIUMA ARAUJO APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Ediuma Araujo contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 61953566) que, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada contra Oi S.A. (em recuperação judicial), julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, IV e VI, todos do CPC. A autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 61953568), a apelante alega se encontrar em situação de hipossuficiência financeira e que apresentou documentação suficiente para comprovar a impossibilidade de suportar as despesas do processo. Defende a regularidade da procuração juntada aos autos. Argumenta que o advogado possui fé pública e que a procuração foi assinada eletronicamente com certificação digital capaz de assegurar a autenticidade e a integridade do documento. Aponta que a causa de pedir é a cobrança de dívida prescrita e registrada na plataforma “Serasa Limpa Nome”, que, apesar de não se qualificar como cadastro de inadimplentes, acaba por prejudicar o escore de crédito da consumidora. Sustenta que não possui todos os dados da dívida, porque “a recorrente não lembra da dívida em questão, até porque seu vencimento se deu há tempos”. Afirma ser desnecessária a emenda da petição inicial, pois já estariam atendidos os requisitos previstos no CPC. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do processo. Postula, por fim, o benefício da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 61953571), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em razão da aposentadoria do Exmo. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira (ID 73462811). Em despacho (ID 73620313), a apelante foi intimada a comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça ou a recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007, do CPC, sob pena de deserção. Apesar de intimada, a apelante permaneceu inerte, conforme certidão (ID 74078738). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. No caso, a apelante foi intimada, nos termos seguintes termos do despacho proferido: Ante o exposto, intime-se a apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Todavia, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para tanto, consoante certificado no ID 74078738. Assim, ante a ausência de comprovação da situação de hipossuficiência, bem como do recolhimento do preparo recursal pela parte apelante, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e o reconhecimento da deserção do recurso interposto são medidas impositivas. 3. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora